Tribunal: TJSP
Processo: 0009729-02.2019.8.26.0223
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. Insurgência ministerial. Lapso prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Jurisprudência desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal e dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. Insurgência ministerial. Lapso prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Jurisprudência desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal e dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Extinção da punibilidade corretamente declarada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009729-02.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUILHERME OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
2
Voto no: 28952
Agravo no: 0009729-02.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Guilherme Oliveira da Conceição
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Decisão que reconheceu a
prescrição da pretensão executória. Insurgência ministerial. Lapso
prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação. Inteligência do artigo 112,
inciso I, do Código Penal. Jurisprudência desta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal e dos Colendos Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal. Extinção da punibilidade
corretamente
declarada.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 32/33) que declarou extinta a punibilidade de GUILHERME OLIVEIRA
DA CONCEIÇÃO em relação ao processo no 0010240-39.2015.8.26.0223, da
2a Vara Criminal do Foro do Guarujá, tendo em vista a ocorrência da
prescrição da pretensão executória estatal.
Sustenta a Justiça Pública, em síntese, o desacerto do
decisum, pois o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o dia do
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes ou, ao menos, a
partir do momento em que haja uma decisão colegiada que permita o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
3
do cumprimento da pena, ainda que provisório. Alega, também, a ocorrência
de causa interruptiva do prazo prescricional (fls. 1/6).
Oferecida contraminuta (fls. 42/46), e mantida a r.
decisão (fls. 47), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 54/58).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual, o agravado
foi condenado, nos autos do processo no 0010240-39.2015.8.26.0223, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas
restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos, e no pagamento
de 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no
artigo 33, caput, combinado com o seu §4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 11/16).
Dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal, que a
prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a
acusação, regula-se pela pena em concreto. E o artigo 112, inciso I, do
mesmo diploma legal, estabelece que a prescrição começa a correr do dia em
que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
4
Portanto, ressalvado e respeitado entendimento em
sentido diverso, o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão
executória é a data do trânsito em julgado da condenação para o parquet,
prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.
Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
Recurso
ministerial.
Prescrição
da
pretensão
executória.
Pretensão de reconhecimento do trânsito em julgado
para
ambas
as
partes
como
termo
inicial.
Impossibilidade. Decisão que corretamente considerou o
trânsito em julgado para a acusação como termo inicial.
Inteligência do artigo 112, inciso I, do CP. Recurso
improvido
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0027874-17.2019.8.26.0576; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Agravo em execução
Prescrição da pretensão
executória Inexistência de recurso ministerial contra a
sentença condenatória O termo inicial da prescrição
executória é o do trânsito em julgado para a acusação
Manutenção
da
decisão
que
julgou
extinta
a
punibilidade do sentenciado Agravo desprovido (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0000326-81.2020.8.26.0026;
Relator
Desembargador
OSNI
PEREIRA;
Órgão
Julgador:
16a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Bauru/DEECRIM
UR3
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020;
Data de Registro: 29/04/2020).
Agravo de Execução Penal. Recurso do Ministério
Público. Pedido de reforma da decisão do Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
5
Execução que determinou a extinção da punibilidade do
agravado. Termo inicial da prescrição da pretensão
executória. Data do trânsito em julgado para acusação.
Interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código
Penal que se impõe. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso improvido (TJSP; Agravo de Execução Penal
0000062-18.2020.8.26.0106; Relator Desembargador
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/04/2020;
Data de Registro: 08/04/2020).
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra
decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da
prescrição
executória.
Pleito
de
extinção
da
punibilidade. Necessidade. Precedentes do STJ. O termo
inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado
para a acusação. Inexistência de recurso ministerial
contra a sentença condenatória. Inteligência do art. 112,
I, do Código penal. Pena de 2 anos. Prescrição que se
dá em 4 anos. Lapso temporal transcorrido desde o
trânsito para o parquet. Decisão reformada para
declarar extinta a punibilidade. Agravo defensivo
provido
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000703-77.2020.8.26.0050; Relator Desembargador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DOS ARTS. 140, § 3o, e 147, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
MARCO
INICIAL.
DATA
DO
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo
inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é
a data do trânsito em julgado para a acusação, e não
para ambas as partes, prevalecendo a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
6
literal mais benéfica ao condenado. Precedentes.
2. Entre a data do trânsito em julgado para a acusação,
em 9/1/2015, e a data da intimação do réu para
cumprimento da pena, em 16/6/2019, verifica-se o
decurso de prazo superior aos 4 anos, caracterizando,
assim, a prescrição da pretensão executória para os
crimes dos arts. 140, § 3o, e 147, ambos do Código
Penal, nos termos dos arts. 109, V, c/c art. 112, I, ambos
do Código Penal.
3. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg no HC
516.523/RJ; Relator Ministro NEFI CORDEIRO;
SEXTA
TURMA; julgado em 03/12/2019; DJe
09/12/2019).
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
TERMO
INICIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
SIMPLES
INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame
de matérias constitucionais no recurso especial, ainda
que para fins de prequestionamento, por ser temática
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Não é possível, nos embargos declaratórios, promover
inovações recursais incompatíveis com os limites do
recurso especial interposto.
3. O art. 112, inciso I, do Código Penal deve ser
interpretado de maneira literal, de forma que o termo
inicial para o cálculo da prescrição da pretensão
executória é a data do trânsito em julgado da
condenação para a acusação. O referido entendimento
tem sido reafirmado de forma iterativa nesta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
7
Superior tanto antes quanto após o julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal no HC n.o 126.292/SP.
4. Embargos declaratórios rejeitados (SJT; EDcl no
AgRg no REsp 1.710.939/PB; Relatora Ministra
LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; julgado em
06/12/2018; DJe 18/12/2018).
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE
MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
'DIES
A
QUO'
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO.
1. De acordo com a literalidade do art. 112, I, do
Código Penal, o termo inicial do cômputo do prazo
prescricional da pretensão executória é o trânsito em
julgado do édito condenatório para a acusação. Revisão
de entendimento.
2. 'In casu', tendo sido imposta a sanção definitiva de 3
anos de reclusão, verifica-se a prescrição da pretensão
executória em 8 anos, consoante estabelece o art. 109,
IV, do Código Penal.
3. Logo, constatando-se o trânsito em julgado para a
acusação em 28-6-2002, assim como que a execução da
pena sequer foi iniciada, de rigor a extinção da
punibilidade.
4. Precedentes do STJ e do STF.
5. Recurso especial provido a fim de restabelecer a
decisão de primeiro grau que declarou extinta a
punibilidade em virtude do implemento da prescrição da
pretensão executória (STJ; REsp 1.475.300/SP; Relator
Ministro JORGE MUSSI; QUINTA TURMA; julgado
em 16/10/2014; DJe 28/10/2014).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGOS 110 E 112 DO
CÓDIGO PENAL. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO
PARA
ACUSAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL. 1. A prescrição regula-se pela pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
8
aplicada depois de proferida a sentença condenatória,
sendo que, cuidando-se de execução da pena, o lapso
prescricional flui do dia em que transitado em julgado
para a acusação, conforme previsto no artigo 112
combinado com o artigo 110 do Código Penal.
Precedentes: HC 113.715, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 28/5/2013, 'HC' 110.133, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/4/2012, ARE
758.903, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
de 24/9/2013. 2. 'In casu', o acórdão recorrido assentou:
'AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL DO
PRAZO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO'. 3. Agravo regimental DESPROVIDO
(STF; ARE 764.385 AgR; Relator Ministro LUIZ FUX;
PRIMEIRA TURMA; julgado em 13/05/2014).
Escorreita, dessa forma, a declaração de extinção da
punibilidade de GUILHERME OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, nos moldes da
r. decisão agravada.
Adotando-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos,
conforme previsão do artigo 109, inciso V, do Código Penal, reduzido da
metade, nos termos do artigo 115, do mesmo diploma legal, pois o
sentenciado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (fls.
9/10), e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
ocorrido em 27 de março de 2017 (fls. 17), era mesmo de rigor o
reconhecimento de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da
pretensão executória, alcançada em 26 de março de 2019.
Por fim, não há que se falar, como afirma o ilustre
representante ministerial em suas razões recursais, em início do cumprimento
da pena, visto que às fls. 41/45 o agravado apenas apresentou justificativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009729-02.2019.8.26.0223 -Voto no 28952 ci
9
pela não atualização do seu endereço, não sendo intimado a dar início ao
cumprimento da reprimenda. E ainda que assim não fosse, em 1o de julho de
2017 já havia decorrido o prazo prescricional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR